Tribunal: TJMT
Processo: 0002543-66.2019.8.11.0021
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002543-66.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), Sidnei da Silva Medeiros (APELADO), SIDINEI DA SILVA MEDEIROS - CPF: 832.927.641-49 (APELADO), WISTENIO MARCOS DA LUZ ATAIDES - CPF: 000.859.371-00 (VÍTIMA), LUCAS AMORIM SCHNEIDER - CPF: 023.624.241-54 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENCIDA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA –
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINI
STERIAL.

A condenação do apelante ao pagamento de custas processuais é uma imposição legal conforme art. 804 do Código de Processo Penal. Ademais, o momento de se aferir a capacidade financeira do condenado para pagar a pena pecuniária visando-se a eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução penal, devendo o pedido ser remetido àquele juízo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, por
Sidinei da Silva Medeiros,
contra
r. sentença anexada em ID. 208371345, que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos
artigos 302, § 1°, inciso III e 303, c/c art. 302, § 1°, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena total de
3 anos, 1 mês e 10 dias de detenção
, no regime inicial
aberto;
ao final da sentença, foi determinada a substituição da pena por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de cinco salários mínimos.

Em suas razões recursais (ID. 208371349), a Defesa do apelante pleiteia a reforma da sentença, requerendo a
concessão da justiça gratuita
e a
suspensão dos efeitos da condenação
em custas e despesas processuais, em razão de
hipossuficiência financeira
.

Nas contrarrazões visualizadas no ID 208371357, o i. representante do Ministério Público rechaça a tese defensiva e manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer visto no ID 209168156,

pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito.

Apelação Criminal: Homicídio culposo na direção de veículo automotor e Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. – Artigos 302, § 1°, inciso III e 303, c/c art. 302, § 1°, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. – Da pretendida concessão do benefício da justiça gratuita ao apelante Sidinei sob alegação de hipossuficiência para isenção do pagamento da condenação das custas e despesas processuais. – Improcedente – Consabido o benefício da assistência judiciária gratuita não afasta a expressa disposição do art. 804 da Lei Instrumental Penal, mas somente desobriga o condenado de pagá-la, enquanto persistir o estado de hipossuficiência econômico-financeira, na medida em que as custas processuais se traduzem em dispêndios decorrentes da própria atividade judiciária, as quais possuem natureza tributária, suspendendo sua exigibilidade até o prazo máximo de 05 (cinco) anos a contar da sentença, quando, então, estará a obrigação prescrita (art. 98, §3o da Lei no 13.105/2015). – Ademais, a suspensão da obrigatoriedade do adimplemento da condenação referente às custas processuais, apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, tendo em vista que na fase da execução é o momento adequado para aferir a real situação financeira do apelante Sidinei, diante da possibilidade de alteração após a sua condenação. – Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024